Tribunal: TJDFT
Processo: 0785459-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0785459-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SALOMAO FREIRE DE ALENCAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal para que lhe forneça "TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD". Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Com efeito, a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que “(...) A cirurgia de transplante de fígado ocorreu em outro Estado da Federação porque esse tratamento médico não era feito por nenhum estabelecimento de saúde do sistema público de saúde do Distrito Federal. Contudo, o acompanhamento necessário à parte autora passou a ser ofertado pelo Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF (ICDF) no âmbito do SUS.” Por essa razão, não seria mais necessário o deslocamento para outro estado da federação para realização do acompanhamento médico, sendo incabível o fornecimento do TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. Conforme ainda exposto pelo Juízo de origem, “(...) o Tratamento Fora do Domicílio no âmbito do SUS é um instrumento formal e regulamentado do sistema público de saúde que permite ao sistema de saúde de um município ou unidade da federação encaminhar paciente seu para tratamento em estabelecimento público de outro município ou unidade da federação quando não dispõe dos meios necessários para promover o tratamento pertinente do paciente. Destaco, ainda, que a testemunha acima indicada relatou que “segundo o depoente sabe o hospital em que o autor fez o transplante em Fortaleza/DF não oferece exames ou tratamentos que não estejam também disponíveis nos hospitais públicos do DF; que esse tratamento e acompanhamento periódico do transplantado que o autor necessita pode ser feito nos hospitais públicos do DF; que o ICDF isto é Instituto de cardiologia e transplantes do DF centraliza os tratamentos dos transplantados para o SUS/DF”. A recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais. A recorrente se limitou a repetir os fundamentos da petição inicial, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, especialmente porque, a despeito do acompanhamento ser feito no Distrito Federal, ela precisaria se deslocar para outro estado às custas do ente público. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora